Tribunal: TJES
Processo: 0000035-57.2017.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-57.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)

APELADO: JOAO BATISTA PADELLA e outros (2)

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000035-57.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FLAVIO MENDES DO VALLE, JOAO BATISTA PADELLA, PAULO FERRI PESSINI, JOSE LUIS DA SILVEIRA VENIALI, SERGIO FELIX, GENTIL MOFATI VICENTE

APELADO: JOAO BATISTA PADELLA, FLAVIO MENDES DO VALLE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA RAMIRO DA SILVA PEIXOTO - ES15322-A
Advogados do(a) APELANTE: GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A, NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A

Advogado do(a) APELADO: JULIANA RAMIRO DA SILVA PEIXOTO - ES15322-A
Advogados do(a) APELADO: GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A, NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

PROCESSO PENAL. ARTIGO 1, INCISOS I, II e V, DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO. ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Analisando-se os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 24/01/2017, a sentença foi proferida em 25/11/2021 e transitou em julgado para acusação em 12/01/2022. Assim, de ofício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, somente quanto ao delito previsto no artigo 299, do Código Penal.
2.

Destaca-se que o fato alegado pelo acusado corresponde a nulidade de natureza relativa, de modo que cabe à parte o ônus de comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo a partir do ato supostamente eivado de vício, sob pena de não ser reconhecida a nulidade. Assim, uma vez que o recorrente não demonstrou fato concreto apto a caracterizar o efetivo prejuízo para sua defesa, não há que se falar no reconhecimento da nulidade suscitada.
3.
A superveniência da sentença condenatória torna superado o pleito acerca do trancamento da ação penal, conforme previsão da Súmula 648, do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não há que se falar em reconhecimento de ausência de justa causa.
4.
Restou devidamente comprovado que os acusados agiram em comunhão de esforços para fraudar o fisco estadual ao realizarem compra de açúcar em nome de empresa sediada em Muqui e transportar o produto com nota fiscal falsificada para o Estado do Rio de Janeiro, de modo que não há como acolher o pleito absolutório sustentado.
5.
O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.
6.

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000035-57.2017.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FLAVIO MENDES DO VALLE, JOAO BATISTA PADELLA, PAULO FERRI PESSINI, JOSE LUIS DA SILVEIRA VENIALI

APELADO: JOAO BATISTA PADELLA, FLAVIO MENDES DO VALLE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA RAMIRO DA SILVA PEIXOTO - ES15322-A
Advogados do(a) APELANTE: GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A, NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A

Advogado do(a) APELADO: JULIANA RAMIRO DA SILVA PEIXOTO - ES15322-A
Advogados do(a) APELADO: GENESIO MOFATI VICENTE - ES8031-A, NAIARA BENEVENUTE - ES26361-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por

Paulo Ferri Pessini, Gentil Mofatti Vicenti, Sérgio Félix, João Batista Padella, José Luiz da Silva Veniali e Flávio Mendes do Valle

em face de sentença que considerou os acusados como incursos nas sanções do
artigo 1º, incisos I, II e V, da Lei n. 8.137/90, e do artigo 299, do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal,
condenando João, Sérgio e Gentil à pena de
03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa
,
e Paulo, José e Flávio à pena de

03 (três) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 57 (cinquenta e sete) dias-multa
,
todos em regime inicial
aberto.

Paulo, Gentil, Sérgio, José e Flávio
requerem: a) a nulidade da sentença, em decorrência do suposto cerceamento de defesa; b) a sua absolvição; c) a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

João
requer o reconhecimento da ausência de justa causa e, subsidiariamente, a sua absolvição.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] no período de 16/12/2014 até 26/02/2015 a empresa comercial denominada "FLÁVIO M. DO VALLE", inscrição estadual n° 082.750.61-0, cadastrada no CNPJ/MF sob n° 12.797.948/0001-07, adquiriu da empresa "ALCON CIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA" 28.510 (vinte e oito mil e quinhentos e dez) sacos de açúcar de 60 kg cada; totalizando uma operação de R$1.331.105,00 (hum milhão e trezentos e trinta e um mil e cento e cinco reais).

Ocorre que o fisco estadual identificou atipicidade na operação, justamente pela vultosa quantidade de mercadoria envolvida na operação, cuja aquisição se deu por uma empresa recém criada e, principalmente, por sua incompatibilidade com a demanda do comércio varejista do município de Muqui.

Iniciadas as investigações, GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO - GAECO/MPES passou a realizar ampla investigação sobre tal atuação comercial que culminou em identificar falsidades ideológicas nas constituições das pessoas jurídicas com a finalidade de sonegar o pagamento de impostos.

Consoante investigação complementar da PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) municipio este em que está sediada a empresa "ALCON CIA DE ÁLCOOL CONCEIÇÃO DA BARRA", a pessoa jurídica "FLÁVIO M. DO VALLE" realmente consta na documentação que sustenta este denúncia como adquirente 28.510 (vinte e oito mile quinhentos e dez) sacos de açúcar; contudo, estas jamais tiveram como destinação a suposta sede da empresa em Muqui-ES.

Através dos documentos de fls. 264/270 tem-se os comprovantes de que a pessoa jurídica "FLAVIO M. DO VALLE realmente formalizou o pedidos das mencionadas sacas de açúcar; os documentos de fls. 271/289 indicam as formas de pagamentos; os registros de fls. 290/333 apontam os profissionais responsáveis pelas entregas, por via terrestre (caminhões) e os endereços; por fim, nos apontamentos de fls. 334/444 existem os comprovantes de recepção do produto.

Aliado a tudo isto, o GAECO/MP-ES, a SEFAZ/ES e a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CONCEIÇÃO DA BARRA (ES) lograram desvendar que o PRIMEIRO DENUNCIADO (PAULO FERRI PESSINI), O SEGUNDO DENUNCIADO (GENTIL MOFFATI VICENTI) e o TERCEIRO DENUNCIADO (SÉRGIO FELIX), em comunhão de desígnios, procederam alterações contratuais da pessoa jurídica "SUPERMERCADO PADELLA LTDA." e constituiram a empresa "FLÁVIO M. DO VALLE" com a finalidade de realizarem as referidas operações comerciais através de pessoas que apenas lhes "emprestavam" seus nomes; os ditos "laranjas"

Agindo informalmente, os três (denunciados - Paulo Ferri Pessini, Gentil Mofatti Vicenti e Sérgio Félix), verdadeiramente eram os proprietários das pessoas jurídicas "SUPERMERCADO PADELLA LTDA." e "FLÁVIO M. DO VALLE", sendo especialmente esta a que foi utilizada para a compra astronômica de 28.510 (vinte e oito mil e quinhentos e dez) sacos de açúcar por mais de um milhão e trezentos mil reais; isto no curtíssimo prazo de pouco mais de dois meses (16.12.2014 a 26.02.2015).

Sabidamente, sobre a circulação de mercadorias, principalmente dependendo da destinação destas, há incidência de impostos; considerando, ademais, os recolhimentos de destes para o município de Muqui (até mesmo com as vendas a varejo desse quantitativo de açúcar), para o Estado e União.

Mesmo sabendo que estavam sendo usados, o QUARTO DENUNCIADO (JOÃO BATISTA PADELLA), O QUINTO DENUNCIADO (JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA VENIALLI) e o SEXTO DENUNCIADO (FLÁVIO MENDES DO VALLE) permitiram que os outros três denunciados incluissem os nomes de JOÃO BATISTA PADELLA e de JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA VENIALLI nas alterações contratuais da empresa "SUPERMERCADO PADELLA LTDA." e se valessem do nome de FLÁVIO MENDES DO VALLE para constituição da empresa "FLÁVIO M. DO VALLE ME".

Sob o nome fantasia de 'SUPERMERCADO MUQUI’ no mesmo local estava sediada a empresa "SUPERMERCADO PADELLA LTDA., partindo fisicamente daquele endereço as ações comerciais dos três primeiros denunciados e, mesmo a partir das alterações contratuais, ou da constituição da empresa em nome do SEXTO DENUNCIADO (FLÁVIO MENDES DO VALLE), Paulo Ferri Pessini, Gentil Mofatti Vicenti e Sérgio Félix (três primeiros denunciados) continuaram, de fato, no comando das operações.

Especificamente, o QUINTO DENUNCIADO (JOSÉ LUIZ DA SILVEIRA VENIALLI) chegou a assinar os contratos de trabalho, lançados nas respectivas carteiras, do segundo e terceiro denunciados, embora não existisse, legalmente, a relação empregatícia. Muito pelo contrário, estes eram os verdadeiros donos do comércio supermercadista. (fl. 242).

No mesmo sentido, pelo documento de folha 14, a pessoa jurídica colocada no nome SEXTO DENUNCIADO (FLÁVIO MENDES DO VALLE) conferiu uma procuração, por instrumento público, ao QUARTO DENUNCIADO (JOÃO BATISTA PADELLA); consolidando a prova de que também este tinha liberalidade para se utilizar daquela empresa para fomentar a atividade comercial.

Em se tendo a grande compra de sacas de açúcar feita pela empresa "FLÁVIO M. DO VALLE ME", cuja sede indicada em documento de constituição e funcionamento é o município de Muqui-ES, a entrega dos 28.510 (vinte e oito mil e quinhentos e dez) sacos de açúcar deveriam, invariavelmente, ser feitas em solo muquiense para daí decorrer o comércio varejista, ou atacadista - conforme a modalidade contratual e legal estabelecida -, sem jamais figurar apenas como um "adquirente formal" cujo verdadeiro comprador dessa "carga de expressiva monta" não fez parte da cadeia de circulação fiscalizada da mercadoria. Daí, não houve a incidência dos impostos devidos. [...]

Inicialmente, destaca-se que a ocorrência, para todos os acusados, da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto pelo artigo 299, do Código Penal.

Analisando-se os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 24/01/2017, a sentença foi proferida em 25/11/2021 e transitou em julgado para acusação em 12/01/2022. Assim, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, somente quanto ao delito previsto no artigo 299, do Código Penal.

Quanto ao pedido referente à nulidade da sentença, em decorrência do suposto cerceamento de defesa
, sem razão.

Tal requerimento ocorreu em decorrência do indeferimento da oitiva da testemunha Claudinei Moreira.

Verifica-se que o Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas (caminhoneiros), acompanhando a promoção do Ministério Público de piso, que se deu nos seguintes termos:

[...] Quanto ao pedido de oitiva dos caminhoneiros, este possui o condão de frustrar a aplicação da lei penal no caso concreto, se perfazendo pela procrastinação da marcha processual, uma vez que os depoimentos dos caminhoneiros que já constam nos autos são suficientes para a compreensão do contexto fático [...]

Tal decisão embasou-se no entendimento correto de que se mostrava desnecessário o deferimento de tal oitiva, uma vez considerada a suficiência das provas colacionadas aos autos até então.

Ademais, destaca-se que o fato alegado pelo acusado corresponde a nulidade de natureza relativa, de modo que cabe à parte o ônus de comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo a partir do ato supostamente eivado de vício, sob pena de não ser reconhecida a nulidade.

Assim, uma vez que o recorrente não demonstrou fato concreto apto a caracterizar o efetivo prejuízo para sua defesa, não há que se falar no reconhecimento da nulidade suscitada.

Quanto ao pedido de reconhecimento da ausência de justa causa
, também sem razão.

Sabe-se que se os fatos, em tese, constituem crime e se existem indícios de autoria, não se pode cogitar o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, pois esta somente seria cabível se, à primeira vista, houvesse claro indício da inocência do acusado ou, ainda, se estivéssemos diante de fato atípico, o que não é o caso dos autos.

Ademais, deve-se ressaltar que a superveniência da sentença condenatória torna superado o pleito acerca do trancamento da ação penal, conforme previsão da Súmula 648, do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, não há que se falar em reconhecimento de ausência de justa causa.

Quanto aos pleitos absolutórios
, sem razão.

Inicialmente, destaca-se que materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante documentos juntados às folhas 26/98, 188/196, 276/282, 284/300, 302/344, 346/452 e 454/459, bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

Cumpre destacar o depoimento prestado pela testemunha José Cláudio do Nascimento, um dos caminhoneiros que realizava frete das sacas de açúcar para a empresa ALCOON, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais):

[...]
que fez algumas viagens de açúcar para a empresa ALCOON; que fazia uma troca de notas no Espírito Santo; que o açúcar era descarregado em Campos; que recebia uma nota fiscal na empresa; que na nota o destino escrito era Muqui e outra localidade vizinha; que o açúcar deveria ter sido entregue em Muqui, mas aí foi feita uma troca de nota
; que ficava com a nota até a entrada do Posto Shangrilá na entrada de Cachoeiro de Itapemirim; que quem fazia a troca era o motoboy; que o motoboy levava as notas da usina e entregava outras para ele; que entregava em um galpão que empacotava açúcar; que o nome da empresa era “PURO DOCE”; que foram dez ou quinze viagens; que o caminhão pesava 32 toneladas; que a carga era de 640 sacos; (...) que passava pela barreira fiscal com a nota fiscal que tinha sido trocada; que eles falavam que era uma nota guiada para Campos, feita para passar na divisa; que essa prática é comum em algumas empresas; que os motoristas não tem acesso, isso é um particular da empresa (...)” (José Cláudio do Nascimento, testemunha, fl.656, mídia fl. 657).

Outrossim, embora os acusados tenham negado a prática dos crimes contra a ordem tributária, as provas carreadas aos autos, notadamente as ordens de carregamento (fls. 705/745), bem como os comprovantes de extrato bancário (fls. 747/750) e as notas fiscais referentes à compra do açúcar junto à empresa ALCOON (fls. 26/89) figuram todas em nome da empresa “FLAVIO M DO VALLE ME” – que, conforme o interrogatório dos réus, era empresa administrada pelos acusados – na condição de sócios ou ex-sócios, formais ou informais (laranjas)
.

Compulsando o conjunto probatório constante dos autos, foi possível identificar a contribuição de cada réu na prática dos delitos tributários em comento.
Os réus PAULO FERRI PESSINI, GENTIL MOFATTI VICENTI e SÉRGIO FÉLIX figuraram como sócios informais, sendo, contudo, os responsáveis pela administração da empresa e percepção de lucros advindos da atividade comercial.

O réu JOÃO BATISTA PADELLA foi empregado do supermercado e atuou como sócio formal, mediante seu consentimento e obtenção de vantagem, qual seja manutenção do seu vínculo laboral no citado supermercado.

Já o réu JOSÉ LUIZ DA SILVA VENIALI, embora atuasse, na prática, como açougueiro do supermercado, também figurou como sócio formal da pessoa jurídica mencionada, tendo manifestado para tanto seu consentimento, após a promessa de auferir lucros da empresa, o que não chegou a ocorrer, mas, ao contrário, segundo confessou este réu, o mesmo celebrou, a título pessoal, contrato de mútuo, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), que foi destinado à empresa no curso de uma crise financeira.

O réu FLÁVIO MENDES DO VALLE também figurou como sócio formal da empresa, mediante seu consentimento e recebimento de vantagem, consistente em crédito mensal para compras no supermercado citado, mas, na verdade, atuava como funcionário do réu PAULO FERRI PESSINI em sua propriedade rural.

Restou demonstrado, portanto, que os réus PAULO FERRI PESSINI, GENTIL MOFATTI VICENTI e SÉRGIO FÉLIX, atuaram como autores intelectuais do crime contra a ordem tributária, já que estavam à frente da administração do supermercado e eram os responsáveis pelas compras de açúcar sem o devido recolhimento tributário.

Não obstante a menor participação nos citados delitos, os sócios formais PAULO FERRI PESSINI, GENTIL MOFATTI VICENTI e SÉRGIO FÉLIX tiveram papel crucial na prática do crime, viabilizando a atuação da empresa perante as autoridades fazendárias, ao fornecerem seus dados pessoais, deliberadamente e mediante promessa de vantagem [...]

Assim, verifica-se a vultosa quantidade de mercadoria envolvida, cuja aquisição se deu por uma empresa recém-criada e, principalmente, caracterizada por sua incompatibilidade com a demanda do comércio varejista do município de Muqui, motivo pelo qual foram iniciadas as investigações a fim de identificar falsidades ideológicas nas constituições das pessoas jurídicas com a finalidade de sonegar o pagamento de impostos.

Embora os denunciados neguem a compra do açúcar em questão, os documentos dos autos revelam que a empresa deles foi a responsável pelo pagamento do produto, o que demonstra, com clareza, o envolvimento deles no crime em questão.

Nas folhas 264/270, constam os comprovantes de que a pessoa jurídica Flávio M. do Valle realmente formalizou o pedido das mencionadas sacas de açúcar. Ademais, os documentos de folhas 271/289 indicam as formas de pagamento, bem como os registros de folhas 290/333 apontam os profissionais responsáveis pela entrega por via terrestre (caminhões) e os endereços. Por fim, analisando-se os apontamentos de folhas 334/444, verifica-se a existência dos comprovantes de recepção do produto.

Aliado a todo o exposto, restou ainda comprovado que Paulo Ferri Pessini, Gentil Mofatti Vicenti e Sérgio Félix, em comunhão de desígnios, procederam alterações contratuais a pessoa jurídica Supermercado Padella LTDA e constituíram a empresa Flávio M. Do Valle, com o intuito de realizarem as supracitadas operações comerciais, através dos demais acusados João Batista Padella, José Luiz da Silveira Veniali e Flávio Mendes do Vale, que, mesmo cientes do que ocorria, permitiram que seus nomes fossem incluídos nas alterações contratuais da empresa.

Destaca-se, ainda, que Paulo Ferri Pessini, Gentil Mofatti Vicenti e Sérgio Félix eram os proprietários das pessoas jurídicas Supermercado Padella LTDA e Flávio M. do Valle, sendo esta que foi utilizada para a aquisição 28.510 (vinte e oito mil e quinhentos e dez) sacos de açúcar, por mais de um milhão e trezentos mil reais, no período de 16/12/2014 a 26/02/2015.

Assim, restou devidamente comprovado que os acusados agiram em comunhão de esforços para fraudar o fisco estadual ao realizarem compra de açúcar em nome de empresa sediada em Muqui e transportar o produto com nota fiscal falsificada para o Estado do Rio de Janeiro, de modo que não há como acolher o pleito absolutório sustentado.

Por fim,
quanto ao pedido de isenção em custas processuais
, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

3. O pleito de isenção das custas processuais deverá ser pleiteado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria. (Data: 03/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Número: 0002791-15.2015.8.08.0002, Magistrado: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Assunto: Roubo Majorado).

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO,
somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto pelo artigo 299, do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)